Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: VICENTE RUFINO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (Juros moratórios) Cuida-se, no ID 20168423, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos de ID 13797282, que subsidiaram a expedição dos precatórios de ID 14885114 e 14885116, alegando que o valor encontrado é superior àquele apurado pelo apoio contábil do ente público. Argumentou que a Contadoria, ao elaborar os cálculos, incidiu a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto o apoio contábil do ente público aplicou a disposição da Lei 11.960/2009, que determina a utilização dos juros aplicados à caderneta de poupança. Sustentou que, nos termos da norma referida acima, para apuração do correto índice de juros incidente, deve-se observar a meta da taxa Selic, ao ano, definida pelo Banco Central. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente contrapôs que a sistemática aventada pelo ente público não pode ser aplicada à Fazenda do Distrito Federal, porque esta possui legislação própria que estatui outros parâmetros de juros a serem impostos na cobrança de seus créditos não tributários (ID 21506418). Defendeu que, nos termos dos artigos 2o, § 2o, e 3o da Lei Complementar 435/2001, o Distrito Federal aplica a taxa de juros de 100% (cem por cento) da SELIC mais 1% (um por cento) ao mês, e que a pretensão do devedor de pagar apenas 70% (setenta por cento) do seu valor representa vedada discriminação em relação aos seus credores. Obtemperou que no julgamento do RE 870.947 (tema 810), o STF assentou que os juros moratórios das dívidas das Fazendas Públicas devem ser idênticos aos previstos na legislação infraconstitucional para a cobrança de seus créditos. É o relatório. Decido. No julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n° 870.947/SE), o Supremo Tribunal Federal afirmou que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária (caso dos autos), a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Confiram-se as teses que foram definidas para o TEMA 810, conforme o banco de teses de Repercussão Geral, disponível no site do Supremo Tribunal Federal: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifos nossos) Insta salientar, ainda, que o STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária e de juros moratórios seriam adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22-fevereiro-2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a seguinte tese: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifos nossos). No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar 435/2001, em sua redação original, disciplinava: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I - atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II - multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III - juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subsequente ao do vencimento. § 1o No primeiro dia útil de cada mês o Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal divulgará o valor do INPC para aquele mês de referência de cálculo, que deverá refletir a variação do INPC do segundo mês anterior ao de referência do cálculo. § 2o Na ausência do INPC, o Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal deverá promover a sua substituição por outro índice oficial de preços que reflita a variação de preços ao consumidor. § 3o A multa de mora prevista no inciso II deste artigo será de 5% (cinco por cento) quando efetuado o pagamento até 30 (trinta) dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 4o Na hipótese do parágrafo anterior, finalizado o prazo de 30 (trinta) dias em dia não útil, a multa de mora de cinco por cento será aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 5o Aplicar-se-á a atualização prevista no inciso I deste artigo para as hipóteses de repetição do indébito fiscal ou de compensação de tributos, a partir do mês do pagamento indevido, ou a maior, até o segundo mês anterior ao da publicação da decisão administrativa concedente do direito de restituição ou compensação. § 6o A atualização prevista no parágrafo anterior somente se aplica às hipóteses de repetição do indébito fiscal ou de compensação de tributos formalizadas em processo administrativo próprio. Art. 3° Aplicar-se-á a todos os débitos de natureza não tributária inscritos na Dívida Ativa do Distrito Federal, parcelados ou não, as regras de atualização e multa moratória previstas nos incisos I e III do art. 2°, desta Lei complementar. (Grifos nossos). A legitimidade dos entes Federados para editar normas elegendo fatores diferenciados de atualização monetária para os créditos tributários foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvando que tais critérios devem ser idênticos ou inferiores, monetariamente, àqueles adotados pela União para o mesmo fim. Trata-se de competência legislativa concorrente, em direito financeiro, figurando a disciplina federal como norma geral. Confira-se: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). (Grifos nossos). Nessa compreensão, o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 - em sua redação original - por considerá-lo incompatível com a Constituição Federal quanto aos critérios previstos no referido diploma normativo para atualização dos créditos tributários da Fazenda Pública do Distrito Federal. Confira-se a ementa do Julgado: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) Após esse julgamento, a Lei Complementar Distrital 435/2001 foi alterada pela Lei Complementar 943/2018, passando a contemplar as seguintes disposições: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. I- (Revogado) II- (Revogado) III- (Revogado) § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. § 5o (Revogado) § 6o (Revogado) Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. (Grifos nossos). Embora a declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte recaia sobre a redação anterior da Lei em comento, e não sobre a nova disciplina, a premissa adotada naquele julgamento permanece válida: o resultado da aplicação dos fatores de atualização monetária do crédito tributário, conforme disciplinado na Lei local, não pode ultrapassar o valor que seria resultante da aplicação da norma geral federal que estabelece o valor do índice de correção dos tributos federais. Pois bem. Observe-se que o artigo 3o da Lei Complementar Distrital 435/2001, tanto em sua redação original quanto na nova redação, determina que a sistemática de juros disciplinada no artigo 2o para a atualização dos tributos não pagos até o vencimento seja aplicada aos créditos do Distrito Federal de natureza não-tributária, mas nada disciplina acerca dos juros que seriam aplicáveis aos débitos não-tributários do Distrito Federal. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital 833/2011, também invocada pela parte Exequente, dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal, e estabelece, em seu artigo 6o, § 3o, os juros que serão acrescidos às parcelas. Assim, ao revés do sustentado pela parte Exequente, verifica-se que não há lei disciplinando no âmbito local a taxa de juros que seria aplicável aos débitos não-tributários do DF. Nesse passo, ante a ausência da legislação local, aplica-se a legislação federal, que, conforme antes debatido, tem caráter geral. Nesses termos, conforme disciplina do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09 (declarado parcialmente constitucional), os juros aplicados à caderneta de poupança devem incidir nas condenações de natureza não-tributária impostas ao Distrito Federal. Observe-se que a regra é aplicável para o período posterior à entrada em vigor da Lei 11.960/09, que conferiu a redação atual ao artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, ou seja, a partir de 30-junho-2009. A presente execução abrange também período anterior – fevereiro a junho-2009 – em que incidirá a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme regras especificadas na tese repetitiva firmada pelo STJ no REsp 1.495.146, antes colacionado. Outrossim, em desdobramento à disciplina do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09, apura-se que a Lei 8.177/1991, que estabelece a remuneração da caderneta de poupança, previa, na redação anterior a Lei 12.703/2012, o seguinte: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: (...) II – como adicional, por juros de meio por cento ao mês. A disposição foi inicialmente alterada pela Medida provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a ter a seguinte redação: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. A Medida provisória 567/2012 entrou em vigor em 04-maio-2012, de maneira que a regra múltipla só deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a esta data. Estabelecidas todas as premissas, apura-se que assiste razão ao impugnante ao defender que no caso concreto não se pode considerar sempre incidente a taxa de juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, já que a aplicação desta, desde a entrada em vigor da MP 567/2012 (04-maio-2012), depende da variação da SELIC, ficando afastada quando a meta da taxa Selic ao ano for inferior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento). Confira-se os precedentes desta Corte com a mesma compreensão: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 C/C ART. 12, II, DA LEI 8.177/91. 1. O STF, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 870947/SE [1]), fixou a tese de que: "[...] quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; [...]" 2. O STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 3. O inciso II do art. 12 da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. 4. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1242802, 07047253820188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos nossos). APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RE 870947/SE. TEMA 810. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As pretensões condenatórias contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, seja qual for a sua natureza, consoante previsão do Decreto n. 20.910/1932. Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 2. Se foi comprovado documentalmente o recebimento (atestado de execução), pelo embargante/executado, das notas fiscais com a especificação dos serviços prestados, que são objeto do contrato administrativo firmado entre as partes e que o valor principal foi pago após a data de vencimento (sem correção monetária e juros de mora), não prospera a tese de que a ação executiva não está guarnecida com título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, indispensáveis para seu processamento. 3. No âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, durante a apreciação do Tema 810, foi fixada tese nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, para estabelecer que: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto, razão pela qual deve ser adotado o índice IPCA-E na atualização monetária das aludidas condenações. 4. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples, correspondentes a: (i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; e (ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada apenas no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência. 6. Recurso do embargante conhecido e desprovido. Recurso adesivo da embargada conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1228823, 07059759420178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. REVISÃO AUTOMÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. A Novacap, embora tivesse lançado o edital da licitação e fosse a fiscalizadora da obra executada, não tem legitimidade para responder a demanda na qual se busca o pagamento do reajuste do preço do contrato se a obrigação de adimplemento dos serviços executados era do Distrito Federal, nos termos do edital de licitação e do contrato avençado. II. O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo tem raiz constitucional e legal. Logo, ultrapassado o prazo fixado, a Administração tem o dever de promover o reajustamento do preço, não podendo impor restrições ao momento da sua implementação, sob pena de enriquecimento sem causa. III. Impõe-se a liquidação de sentença quando necessária a apresentação de pareceres e outros documentos elucidativos, até quiçá a realização de perícia. IV. O STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplina a atualização monetária das condenação impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, porque incapaz de capturar a variação dos preços, assinalando que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a inflação. V. Já no que se refere aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade da regra de aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, mantendo hígido, nesta extensão, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. VI. A Lei no 12.703/2012 alterou a regra de remuneração dos juros de mora das cadernetas de poupança, que antes era de 0,5% ao mês, para aplica-la apenas quando a taxa Selic for superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplicar-se-á o percentual de 70% da meta da taxa Selic ao ano. VII. Não sendo líquida a sentença condenatória da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado. VIII. Deu-se provimento ao recurso da ré e parcial provimento ao recurso da autora e à remessa necessária. (Acórdão 1233005, 07085035020178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). 2. PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE (correção monetária) Pugnou a parte Exequente, ao final da petição de ID 21506418, a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, uma vez que foram rejeitados, sem qualquer modulação, os embargos de declaração interpostos no RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Com efeito, por meio da decisão de ID 9473198, determinou-se o prosseguimento do feito, atualizando-se o crédito da parte Exequente pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, isto de forma provisória, até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. A decisão fundou-se na compreensão de que, uma vez que a correção do crédito pelo IPCA-E resultaria em quantia superior àquela que seria devida se aplicada a TR, era possível dar seguimento à execução pela parte incontroversa do crédito, conforme autoriza o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Pois bem. Conforme noticiado pela parte Exequente, no dia 3-outubro-2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os por maioria, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em RE com repercussão geral. Desta forma, cumpre aplicar a tese cogente firmada. Cabe esclarecer, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs no 4.357 e no 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial da EC no 62/09, que instituiu um regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O pedido formulado nestas ações foi julgado parcialmente procedente para, dentre outros aspectos, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal, na seguinte extensão: (i) na parte em que disciplinou a correção monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, qualquer que seja a sua natureza, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR), por não ser capaz de preservar o valor real do crédito; (ii) na parte em que disciplinou a incidência de juros de mora nos débitos fazendários inscritos em precatórios, de natureza tributária, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, por ofensa ao princípio da isonomia, porque se trata de critério distinto daquele pelo qual são remunerados os créditos tributários da Fazenda Pública (taxa SELIC); e (iii) a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, na extensão pertinente. Confira-se a ementa da ADI no 4.357 em relação a esses aspectos: 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (...). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte. (ADI 4425, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125). (Grifos nossos). Posteriormente, em julgamento realizado em 25-março-2015, os efeitos das decisões proferidas nas ADI no 4.357 e ADI no 4.425 foram modulados por meio de Questão de Ordem, a qual estabeleceu que: “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a)os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Confira-se a ementa da Questão de Ordem na ADI no 4.425: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...). (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). (Grifos nossos). Verifica-se, portanto, que as ADIs e a Questão de Ordem trataram apenas da atualização dos precatórios, nada acerca da atualização do crédito em si. Em sessão de 20-setembro-2017, o Supremo Tribunal Federal julgou, em regime de repercussão geral, o RE no 870.947. Neste julgamento, elucidou-se que as ADIs acima se limitaram a afastar a incidência da TR como índice de correção monetária no intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional questionada (artigo 100, parágrafo 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 62/2009) referia-se apenas à atualização de precatórios; enquanto que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação da Lei no 11.960/2009), seria mais amplo do que a norma constitucional e imporia a correção pela TR tanto aos precatórios quanto à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Confira-se a ementa do acórdão do RE no 870.947: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifos nossos). No banco de teses de repercussão geral, disponível no site do Supremo Tribunal Federal, consta que foram definidas as seguintes teses para o TEMA 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifos nossos) Portanto, não há falar em vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 para a atualização de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição, tendo em vista o que foi decidido no julgamento do RE no 870.947. Conforme antecipado, foram interpostos embargos de declaração em face deste acórdão, mas tais recursos foram rejeitados, sem que se modulassem os efeitos da decisão de mérito proferida no RE 870.947, sendo certificado o trânsito em julgado do acórdão em 31-março-2020. Nesse passo, a aplicação da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal resulta que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. 3. DIANTE DO EXPOSTO: I.| Dou provimento à impugnação do Distrito Federal para assentar que a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, devendo ser observados os seguintes parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores: a) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: b.1- de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b.2- a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. II. Acolho o pedido da parte exequente para determinar que a correção monetária do crédito seja realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. III. Preclusa esta decisão: a) encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observando os parâmetros ora estabelecidos, com vistas a retificação dos Precatórios de ID 14885114 e 14885116; b) Após, intimem-se as partes para falar sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Pulique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator